Tribunal: TJBA
Processo: 0058284-37.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058284-37.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VERONICA REBOUCAS DE CASTRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADORA DE CARCINOMA DUCTAL INVASIVO. MEDICAMENTO TRASTUZUMABE (HERCEPTIN). TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ASTREINTES. MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual, de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5). 2. O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), determinou que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competência, condenando a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus. 3. Embora seja indiscutível que os entes públicos dispõem de recursos financeiros e orçamentários limitados para atender a todas as necessidades da população, incumbe ao magistrado privilegiar os direitos à vida e à saúde, compelindo o Poder Público a fornecer os medicamentos/tratamentos pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. 4. O objetivo da fixação de astreintes é fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta, portanto, se a multa diária foi fixada em valor compatível com a obrigação, não há que se falar em sua redução Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0058284-37.2010.8.05.0001 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado VERÔNICA REBOUÇAS DE CASTRO Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da Relatora.